Tribunal: TJDFT
Processo: 0017217-80.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. OMISSÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÁNEA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES REJEITADAS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição a ensejar o cabimento dos embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepâcia) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).
3. Constatada a inovação recursal, a apreciação da tese apresentada após a prolação da sentença – e dos documentos que lhes são correspondentes – resta obstada, não havendo margam para a alegação de omissão do acórdão.
4. O alegado descompasso entre o entendimento adotado pelo órgão jurisdicional e os argumentos trazidos pelas partes ou a redação de determinadas disposições normativas não se amolda ao conceito de contradição. Denota, na verdade, a velada pretensão de reexame, intento que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.